Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, declarando não haver litispendência, e homologou os cálculos ofertados pela exequente.
2. Há litispendência em caso de repetição de demanda anteriormente ajuizada, ou seja, quando se verificam demandas com os mesmos elementos – partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Mesmo havendo identidade entre partes e causa de pedir, sendo os pedidos distintos (obrigação de fazer e de pagar), afasta-se a alegada litispendência.
4. Recurso conhecido e desprovido.